Tribunal: TJDFT
Processo: 0723401-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. INADEQUAÇÃO. NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. CONFIGURAÇÃO.
1. Quando a lei prescreve determinada forma, o juiz considerará válido o ato que, realizado de outro modo, alcançar a finalidade, conforme preceitua o art. 277 do CPC. O art. 282, §1o do CPC prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando inexistir prejuízo à parte. Nesse sentido, não há que se falar em nulidade, sem que haja a demonstração efetiva do prejuízo eventualmente causado.
2. A inobservância da forma prescrita em lei para impugnar o cumprimento de sentença, com alegação restrita à nulidade de intimação já solucionada pelo juízo, sem menção às demais matérias que seriam cabíveis, tais como excesso de execução, inexigibilidade do título, dentre outras, tampouco com proposta de pagamento do débito, acarreta a preclusão temporal.
3. Ausente justa causa para se decretar a nulidade do cumprimento de sentença, deve-se proceder-se apenas a reabertura do prazo para o pagamento voluntário, na forma do art. 523 do CPC. Feito o pagamento ou apresentada uma proposta aceita pela empresa credora, será possível o cancelamento do arresto dos bens penhorados.
4. Recurso conhecido e não provido.